Tribunal: TJSP
Processo: 2010339-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa física – Indeferimento – Documentos indicam que o autor-agravante não se enquadra na condição de miserabilidade jurídica – Ele juntou aos autos a sua declaração de imposto de renda do exercício de 2019, que aponta "bens e direitos" no valor de R$ 295.000,00 - Consta na referida declaração que o autor tem três imóveis, dois veículos, participação societária em empresa

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa física – Indeferimento – Documentos indicam que o autor-agravante não se enquadra na condição de miserabilidade jurídica – Ele juntou aos autos a sua declaração de imposto de renda do exercício de 2019, que aponta "bens e direitos" no valor de R$ 295.000,00 - Consta na referida declaração que o autor tem três imóveis, dois veículos, participação societária em empresa e cooperativa de crédito, além de contas bancárias - Objeto da ação é a cobrança de cheques que totalizam R$ 76.806,54 - Benefício da gratuidade não é instrumento geral e sim individual – Benefício indeferido – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000276460
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2010339-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em
que é agravante LUIS CARLOS GAVA, são agravados ISABELLA U F
MINGRONI ME e ISABELA UZELOTO FERNANDES MINGRONI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso, por maioria de votos.
Vencido o terceiro julgador que declarará voto., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 22 de abril de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 43096
AGRV.No: 2010339-86.2020.8.26.0000
COMARCA: Presidente Prudente
AGTE. : Luis Carlos Gava
AGDAS. : Isabella U F Mingroni ME e outra
DECISÃO DO JUIZ: Silas Silva Santos
JUSTIÇA
GRATUITA

Pessoa
física

Indeferimento Documentos indicam que o autor-
agravante não se enquadra na condição de
miserabilidade jurídica Ele juntou aos autos a
sua declaração de imposto de renda do exercício
de 2019, que aponta “bens e direitos” no valor de
R$ 295.000,00 - Consta na referida declaração
que o autor tem três imóveis, dois veículos,
participação societária em empresa e cooperativa
de crédito, além de contas bancárias - Objeto da
ação é a cobrança de cheques que totalizam R$
76.806,54 - Benefício da gratuidade não é
instrumento geral e sim individual Benefício
indeferido

Decisão
mantida

Recurso
desprovido.
1. Agravo de instrumento contra a decisão prolatada em
ação monitória e que indeferiu a gratuidade processual ao autor-agravante.
Sustenta o recorrente que não dispõe de recursos
financeiros para pagar as custas e as despesas processuais.
Recurso processado com efeito suspensivo, sem
resposta das agravadas, sendo dispensada a requisição de informações ao
juiz da causa.
2. Conquanto o benefício da justiça gratuita possa ser
concedido à vista da simples alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural (cf. art. 99, § 3o, do CPC/2015), por se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tratar de presunção juris tantum (cf. RSTJ 7/414, STF-RT 755/182, STF-
Bol. AASP 2.071/697 e STJ-RF 329/236), há nos autos indícios em
sentido contrário à pretensão do agravante, que juntou aos autos a sua
declaração de imposto de renda do exercício de 2019, que aponta “bens e
direitos” no valor de R$ 295.000,00 (cf. fls. 66-77).
Consta na referida declaração que o autor tem três
imóveis, dois veículos, participação societária em empresa e cooperativa de
crédito, além de contas bancárias.
Logo, a declaração unilateral de pobreza (cf. fl. 25) e os
extratos bancários juntados a fls. 64-65 não têm o condão de caracterizar a
condição de hipossuficiência financeira.
Ademais, o objeto da ação é a cobrança de cheques
que totalizam a quantia de R$ 76.806,54.
Ante a falta de indícios mínimos de insuficiência de
recursos para o custeio da demanda, deve prevalecer o indeferimento da
gratuidade processual, porque a benesse pretendida não é instrumento geral
e sim individual. Concedê-la benevolamente a qualquer um, que não seja
realmente necessitado, contraria a lei e frustra a parte adversária, na
legítima pretensão de se ver ressarcida das despesas antecipadas e dos
honorários do seu advogado, bem como ao próprio Estado, que, afinal,
cobra pela prestação jurisdicional porque entende necessária e devida a
contraprestação dos jurisdicionados.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 44053
Agravo de Instrumento no 2010339-86.2020.8.26.0000
Comarca: Presidente Prudente
Agravante: Luis Carlos Gava
Agravados: Isabella U F Mingroni Me e Isabela Uzeloto
Fernandes Mingroni
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

Data máxima vênia, o recorrente nos termos de
seu imposto de renda tem rendimento anual de R$ 11.431,00 (fls.
68), não havendo qualquer indício de recebimento de renda, em
razão do patrimônio declarado às fls. 69-71.
Portanto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
ALVARO TORRES JUNIOR
105A6F0D
5
5
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
1068914D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2010339-86.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.